Tribunal: TJDFT
Processo: 0704694-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 113520294 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Valterli Paes de Souza, processo 0008638-62.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido para realização de pesquisa no SisbaJud, fazendo-o nos seguintes termos: O procedimento executivo foi suspenso em razão da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, nos termos o art. 921, III, do CPC. Ademais, já constam dos autos pesquisas nos sistemas disponíveis neste Juízo para localização de bens. Ocorre que o art. 921, § 3°, do CPC autoriza o retorno da marcha processual quando forem encontrados bens penhoráveis, o que não significa a reiteração de diligências sem elementos concretos de plausibilidade e efetividade da medida pleiteada. Nesse sentido, a parte exequente requer a reiteração da pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Assim, indefiro o pedido de ID 113340088. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 29515100. Inconformado, o exequente interpôs agravo de instrumento (Id 32706960). Em razões recursais (Id 32706960, pp. 4-7), o exequente sustenta ter ajuizado em 2014 ação de execução com lastro em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras Avenças n. 2243/8/444/232560460, firmado no dia 25/2/2013, no valor de R$ 22.898,92 (vinte e dois mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos). Narra que o executado, apesar de citado, não efetuou o pagamento do débito nem nomeou bens à penhora. Diz ter requerido a busca de bens passíveis de constrição junto aos sistemas BacenJud (Id 29515096), RenaJud (Id 29515096), e-RIDF (Id 29515099) e InfoJud (Id 29515099), no entanto sem êxito, o que resultou na suspensão do processo. Afirma que, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a última consulta realizada no antigo sistema BacenJud, solicitou a renovação da busca de bens penhoráveis por meio do sistema SisbaJud, que trouxe mais mecanismos de pesquisa para rastrear e bloquear ativos dos devedores. Noticia que o juízo de origem proferiu decisão equivocada de indeferimento, o que não se coaduna com os princípios processuais de economia processual e celeridade da prestação jurisdicional. Cita o art. 6a do CPC e julgados proferidos deste e. TJDFT, explicitando serem infrutíferas suas tentativas de localização de bens, pelo que depende da busca requerida, o que pede com fundamento no princípio da cooperação e, ao final, formula os seguintes pedidos: (...) 1) Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do Processo de Execução; 2) Entendendo necessário sejam requisitadas as informações ao juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, prolator da decisão; 4) No final e após as formalidades legais, seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO a fim de reformar a decisão proferida, determinando que seja realizada a pesquisa de bens do Agravado no sistema informatizado SISBAJUD. (...) Preparo recolhido (Ids 32706964, pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante ao deferimento da pesquisa de bens em nome das partes agravadas no sistema SisbaJud. Em consideração aos fatos narrados pelo agravante e aos elementos probatórios coligidos no processo de referência, considero atendidos os requisitos para a realização de nova pesquisa de bens por meio do sistema SisbaJud. É essencial destacar que o SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, em razão da ampliação do banco de dados, possibilita o acesso a informações sobre novas operações ou instituições financeiras, a exemplo das fintechs, o que não estava ao alcance do anterior e extinto sistema BacenJud. Disponível para utilização desde 8/9/2020, essa ferramenta abrange as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza a requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de PIS e FGTS, por exemplo. A finalidade é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de bens, com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Essa inovação, em princípio, favorece a parte agravante. As novidades trazidas pelo sistema SisbaJud possibilitam o acesso a informações ainda não diligenciadas no processo, mas inviáveis de o agravante/exequente as obter sem a necessária cooperação do Poder Judiciário. A busca de ativos por meio do sistema BacenJud possuía limitações, porque a consulta era restrita ao dia da pesquisa feita pelo magistrado e, na varredura realizada, não alcançava valores transferidos para contas de investimentos, por exemplo. O fracasso nas pesquisas anteriores realizadas nos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud pelo i. juízo e o arquivamento provisório dos autos não inviabiliza a pretendida renovação de consulta, agora pelo novel sistema SisbaJud, que possibilita acesso mais amplo a informações, como as relativas a entidades e operações financeiras não abrangidas pelo antigo BacenJud. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o sistema SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. Nesse sentido, os sistemas informatizados de dados foram criados como meios a serem empregados para auxiliar o juízo a cooperar equidistantemente com as partes para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais, atentando-se para o respeito ao processamento pelo meio menos oneroso. Esta e. 1a Turma Cível, inclusive, reconheceu outrora essa qualidade, no acórdão 950796, 2015.00.2.0033043-9, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016, pág.: 77-87. Esses sistemas eletrônicos colocados à disposição do Poder Judiciário possibilitam verificar a situação atualizada ao tempo da consulta e, considerando a fluidez do patrimônio das pessoas, é possível deferir ou mesmo reiterar ou renovar a consulta numa mesma execução, desde que atendido critérios de razoabilidade durante a análise do caso concreto, conforme entendimento da e. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NOVAS CONSULTAS NO SISTEMA JUDICIAL SISBAJUD. EXECUÇÃO DIRECIONADA TANTO CONTRA A MATRIZ, COMO EM DESFAVOR DAS FILIAIS DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em execução fiscal, que indeferiu pedido de novas consultas no sistema judicial SISBAJUD, nos CNPJ das filiais da executada. 2. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, exigindo-se a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade: “(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (...) 4. Agravo provido. (Acordao 1329235, 0749964-51.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 24/03/2021, Publicado no DJE: 12/04/2021) Para o deferimento da pesquisa de bens ou de ativos financeiros do devedor, é necessário analisar o caso concreto, considerando que o credor não tem o direito de eternizar a lide por meio de repetição de diligências infrutíferas. Com efeito, a gama de informações acessáveis pelo novel sistema SisbaJud pode possibilitar a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome das partes agravadas, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira dos devedores, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque o sigilo bancário obsta o empreendimento de esforços diretamente pela própria parte agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira dos recorridos. Essa compreensão justifica a renovação da pesquisa com a finalidade de se efetivar ulterior penhora eletrônica de eventuais créditos descobertos, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso na pesquisa almejada, cujo ambiente de pesquisa foi ampliado pelo SisbaJud, notadamente no caso concreto em que as investigações já feitas datam de 22/9/2017 (BacenJud – Id 29515096, p. 1), 13/10/2017 (RenaJud – Id 29515096, pp. 2-4), 3/4/2018 (Eridft – Id 29515099, p. 1, e InfoJud – Id 29515099, p. 3). A meu ver, o decurso de lapso considerável de tempo desde a última pesquisa de ativos no sistema BacenJud e a ampliação do espectro da pesquisa pelo atual SisbaJud possibilitam o razoável entendimento de eventual alteração na condição financeira da parte agravada, especialmente porque a consulta pontual realizada no sistema anterior fracassou. Por isso, considero justificada a pesquisa pretendida, em que pese não haver comprovação de alteração da situação econômica do agravado. Destaco abaixo o entendimento da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre a viabilidade de renovação da pesquisa de ativos pelos sistemas conveniados, quando comprovado o decurso de prazo razoável desde as últimas pesquisas realizadas. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 2. Decorrido tempo razoável entre a última pesquisa via BANCEJUD e o novo pedido de realização, vislumbra-se possível a alteração da condição financeira do devedor, o que justifica tal medida. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1303739, 07404438220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Aferida a razoabilidade da renovação da pesquisa, por meio do sistema SisbaJud, na tentativa de localização de bens em nome das partes executadas, ora agravada, diante da maior amplitude do novo sistema e do lapso considerável de tempo desde a última pesquisa realizada, é de se reconhecer a probabilidade do direito alegado. Destaco ser necessária a apresentação, pela parte agravante, da planilha atualizada da dívida a fim de viabilizar a realização da pesquisa pretendida. Em relação ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, bem como que o lapso decorrido desde as últimas consultas possa levar à perda da pretensão satisfativa, diante da concreta dificuldade na localização de bens e da razoável possibilidade de a parte executada/agravada deles se desfazer. Verifico, portanto, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. À vista do acima exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao i. Juízo que proceda à pesquisa, no sistema SisbaJud, de bens em nome da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora